Tribunal: TJSP
Processo: 1019901-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento cumulada com exibição de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu não

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento cumulada com exibição de contrato, repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu não comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora (art. 6o, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II, do CPC).
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019901-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelada IEDA MARIA ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100 - Voto no 6686 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Ieda Maria Alves dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Daniel Serpentino
Voto no 6686
Apelação. Ação de consignação em pagamento cumulada
com exibição de contrato, repetição de indébito e indenização
por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do
réu.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu
não comprova a origem do débito que gerou o apontamento
no nome da parte autora (art. 6o, inc. VIII do CDC e art. 373,
inc. II, do CPC).
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em
cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa,
desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$
5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara.
4. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero
exercício constitucional do direito de defesa (artigo 5o,
incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
5. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta instância recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) declarar extintas as obrigações de pagamento até a
parcela no 40, considerando suficientes os pagamentos e depósitos judiciais realizados; (b)
condenar o réu a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação; (c)
impor ao réu o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação (fls. 334/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100 - Voto no 6686 - DS
3
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, afastar a indenização por dano moral ou reduzir seu valor.
Sustenta, em síntese, que: (a) a autora não comprova o pagamento da parcela no 13; (b) ao
contrário do que constou na sentença, não houve pagamento em duplicidade da parcela no
16, mas sim juntada do mesmo comprovante de pagamento; (c) os pagamentos
subsequentes foram utilizados para adimplir a última parcela em aberto, evitando inúmeros
encargos sobre ela incidentes; (d) ausência dos pressupostos para indenização por dano
moral, que, se mantida, deve ter seu valor reduzido (fls. 341/349).
A autora, em contrarrazões, alega a ausência de impugnação
especifica da sentença e pugna pela manutenção desta, com aplicação de multa por
litigância de má-fé (fls. 359/371).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Afasta-se a alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois, muito embora as razões recursais se limitem a considerações já
realizadas na origem, verifica-se que há referência à r. sentença recorrida, impugnando seus
fundamentos. Nessa medida, e reconhecendo a aplicabilidade restrita das hipóteses de
rejeição da peça recursal com base no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo
Civil, é de rigor o conhecimento do recurso, nos termos a seguir explicitados.
2. A autora, em sua petição inicial, afirma que as partes
firmaram contrato de financiamento de veículo no 67840730, em 22/12/2014, por meio de
48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 750,43 (setecentos e cinquenta reais e quarenta e três
centavos), conforme instrumento a fls. 34/37.
A autora adimpliu regularmente as primeiras 12 (doze)
parcelas, mas alega que, em razão de sua situação financeira, atrasou o pagamento das
parcelas seguintes, de modo que houve renegociação do financiamento no 000076877115,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100 - Voto no 6686 - DS
4
que previa o pagamento de 50 (cinquenta) parcelas no valor de R$ 697,20 (seiscentos e
noventa e sete reais e vinte centavos), conforme comprovantes de pagamento a fls. 39/41.
Ocorre que, mesmo após o adimplemento de 17 (dezessete)
parcelas do refinanciamento, a autora foi novamente cobrada pelo réu, o que resultou no
pagamento em duplicidade da parcela no 16, que já havia sido adimplida em 28/09/2017
(fls. 42/43).
A autora tentou resolver a questão extrajudicialmente, mas
não obteve sucesso, pois afirma que o réu se nega a receber os valores, o que motivou esta
demanda para consignação em pagamento, considerando suficientes os depósitos
realizados, a exibição do contrato de refinanciamento no 000076877115, a restituição em
dobro do valor referente à 16a parcela e indenização por dano moral.
Em sua contestação, o réu aduz que não houve registro de
pagamento da 13a parcela, com vencimento em 19/06/2017, de modo que os pagamentos
subsequentes foram redirecionadas através de estorno para redução da inadimplência.
Dessa forma, o pagamento da 14a parcela foi utilizado para processamento da 13o, o
pagamento da 15a parcela foi utilizado para processamento da 14a e, assim, sucessivamente,
culminando no pagamento parcial da 16a parcela e ausência de pagamento da 17a parcela
(fls. 88/93), conforme demonstrativo da operação a fls. 94/98.
Sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 334/338),
questionada pelo presente recurso de apelação do réu.
Pois bem.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
Tal como constou na sentença, a autora não apresentou o
comprovante de pagamento referente à 13a parcela; contudo, o documento de fls. 95 indica
a quitação da 13a parcela, com vencimento 19/06/2017, em 28/08/2017, acrescida dos
encargos moratórios devidos (R$ 990,02).
Não bastasse isso, o conjunto probatório demonstra que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100 - Voto no 6686 - DS
5
houve pagamento das parcelas seguintes (fls. 39/41 e 290/298), e se, tal como o réu afirma,
houve inversão do pagamento através de estorno para a redução da inadimplência, o
pagamento em duplicidade do valor da 16a parcela (R$ 1.055,12), comprovado pelos
números de autenticação distintos nos comprovantes a fls. 45/46, seria suficiente para
saldar eventual débito em aberto referente à 13a parcela, o que não foi especificamente
impugnado pelo banco réu.
No mais, o demonstrativo da operação fornecido pelo banco
demonstra que a autora adimpliu suas obrigações em atraso até a 17a parcela, cujo
pagamento foi realizado dentro do vencimento (19/10/2017), conforme fls. 95/96.
Dessa forma, o réu não se desincumbiu integralmente de seu
ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo
6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não
foi comprovada, de modo que as cobranças e anotações em nome da parte autora mostram-
se ilegítimas.
3. A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção
de prova dos danos, que se presumem (fls. 353/355).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado.
A quantia deve ser corrigida monetariamente a partir do
arbitramento em sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
(artigo 405 do Código Civil), tal como constou na sentença.
4. Não se justifica a imposição de sanção por litigância de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019901-98.2018.8.26.0100 - Voto no 6686 - DS
6
fé à apelante, porque a conduta combatida é aquela inspirada na intenção (dolo) de protelar
ou de violar outros deveres impostos à parte, situação aqui não entrevista.
Segundo Candido Rangel Dinarmarco, litigância temerária é
aquela “que consiste em comportar-se de modo doloso ou mediante uma imprudência ou
incoerência de posições que repugne o senso comum” (Instituições de Direito Processual
Civil II 6a ed.; Malheiros, 2009 p. 269).
Apesar de improcedentes, as razões da parte apelante -- na
sua quase totalidade -- enquadram-se razoavelmente no exercício do direito da defesa e,
também, no de recorrer, em razão do que não se vislumbra litigância de má-fé.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da autora (apelada) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Adverte-se que eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator